Tribunal: TJDFT
Processo: 0708502-04.2022.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE. PAGAMENTO INDEVIDO. ATO ILÍCITO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE TAMBÉM FOI VÍTIMA DA FRAUDE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.

1. A relação jurídica estabelecida nos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, conforme estatuído nos artigos 2o e 3o, da Lei n.o 8.078/1990.

2. Sobre a devolução em dobro do valor indevidamente pago, a legislação de consumo estabelece que o consumidor quando for cobrado em quantia indevida terá direito à repetição do indébito, por valor igual do dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC). O Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou a tese de que “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). No caso dos autos, em que pese o pagamento e desconto tenham sido indevidos, não se observa a existência de violação à boa-fé objetiva, notadamente em razão do próprio Banco ter sido, igualmente, vítima da fraude. Devolução do valor que deve ser realizada de forma simples.

3. No que diz respeito ao dano moral, a mera falha na prestação de serviços, por si só, não possui o condão de aviltar atributos da personalidade da autora/recorrida, razão pela qual não há que se falar em dano extrapatrimonial, em sua acepção jurídica, de sorte que nada há a ser indenizada a tal título. Não se ignora que a situação tenha causado aborrecimentos, porém nada restou comprovado, ou mesmo alegado, no sentido de que os fatos extrapolaram os dissabores comuns que podem atingir qualquer contratante. Ademais, há que se considerar, especialmente, que o ilícito se iniciou a partir da conduta de terceiro.

4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa, a teor do que dispõe o art. 98, § 3o, do CPC.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.